Tribunal: STF
Processo: AI 161269
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 317, § 1º, DO RISTF. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO: FALTO DE CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ARESTO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288.
1. Não há perspectiva de êxito para o agravo regimental que se insurge apenas contra um dos fundamentos do despacho agravado, permanecendo incólumes os demais, suficientes bastantes para o indeferimento do recurso. Inobservância do art. 317, § 1º, do RISTF.
2. Deficiência no traslado: falta de certidão de publicação do aresto recorrido. Impossibilidade de se aferir a tempestividade do recurso extraordinário inadmitido. Incidência da Súmula 288.
Agravo regimental improvido.